Tribunal: STF
Processo: Rcl 38190
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES FIRMADOS NO RE 561.485 (TEMA-RG 63) E NO ARE 748.371 (TEMA-RG 660). OCORRÊNCIA DE PRÉVIO EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS. SEMELHANÇA ENTRE O PRECEDENTE INVOCADO PELO TRIBUNAL A QUO E O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.